Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800820-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARMANDO OSORIO DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ROL TAXATIVO – PROCEDIMENTO TAVI – RISCO DE MORTE RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO CONVENIADO – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CLÍNICO PARA A ENFERMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Tutela Cautelar Antecedente:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

3.

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, na negativa da agravante de
colocação e custeio do Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI),
na forma prescrita em laudo médico, bem como na cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

4.

As partes possuem relação contratual desde 26/12/2010 (ID
22611371 – autos originários
), tendo sido o agravado, idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade (ID
22611369 – autos originários
) e adimplente com suas obrigações contratuais, diagnosticado com Insuficiência Cardíaca Classe II, com recomendação de Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), ante a expressa falta de indicação de tratamento clínico pelo médico conveniado à agravante responsável pelo tratamento (ID
22611380
).

5.

Tratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469.

6.

Sendo as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis aos planos de saúde, a ocorrência de eventuais dúvidas em relação à interpretação de cláusulas de exclusão de cobertura deve ser resolvida a favor do consumidor.

7.

Conforme já dito a quando da decisão agravada, é público e notório que os tratamentos indicados pelo médico afiguram-se nos mais adequados, salientando que os laudos médicos apresentados nos autos são claros ao demonstrar a gravidade da patologia e de suas consequências, informando a necessidade de utilização do TAVI, ante a existência de risco de morte acentuado, dado o quadro clínico do agravado com o escopo de evitar a evolução da doença e outras complicações.

8.

Não bastasse essa circunstância, observa-se que o direito à saúde é constitucionalmente tutelado, sendo um bem relevante à dignidade da pessoa humana tendo, nesse sentido, sido reconhecida pela Carta Magna de 1988 como direito fundamental do homem, merecendo, assim, maior destaque e zelo, não podendo ser tida como simples mercadoria ou tratada como qualquer atividade econômica. Precedentes do STJ.

9.

Presença do
fumus boni iuris,
ante a necessidade de dilação probatória, a qual não pode se sobrepor no caso vertente, considerando a natureza fundamental do direito à saúde, conforme a Constituição Federal, bem como o
periculum in mora
, considerando a iminência do agravamento do quadro de saúde do recorrido, inclusive com a possibilidade de morte.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e agravado
ARMANDO OSÓRIO DE MENDONÇA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR

(Processo n.° 0806384-17.2021.8.14.0301)

ajuizada contra si por
ARMANDO OSÓRIO DE MENDONÇA,
ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que o agravado é beneficiário de plano de saúde firmado consigo, sendo diagnosticado com Insuficiência Valvar Aórtica (CID 135.1 e CID 150.9) e teve negada a autorização do procedimento TAVI (Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica), o qual não é elencado no rol de procedimentos cobertos, conforme a Agência Nacional de Saúde.

Refuta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a negativa encontra respaldo na Lei n.° 9.656/1998 e na Resolução n.° 428/2017 da ANS, evidenciando, assim, estrito cumprimento do que dispõem os regramentos legais atinentes à matéria.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento quanto à desobrigação das operadoras em prover procedimentos fora do rol da ANS, conforme o RESP 1.733.013, salientando, consoante o art. 5°, II da Constituição Federal, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Afirma a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do efeito multiplicador de decisões como a agravada que poderá incentivar a requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja desobrigada a custear o procedimento TAVI e, no mérito, a reforma da Decisão atacada.

Junta documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
4474568
).

Em contrarrazões (ID 5003132), o agravado pugna pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5093006).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID

22640390– autos originários
),
in verbis
:

(...)

DECISÃO

VISTOS.

Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por Armando Osório De Mendonça em face de Unimed Belém - Cooperativa de Trabalho Médico.

Sustenta o autor ser portador de insuficiência valvar aórtica (CID 135.1 e CID 150.9), de modo que, após análise do quadro clínico apresentado pelo requerente, constatou-se que o mesmo precisa submeter-se a ‘
procedimento cirúrgico denominado foi optado pelo Implante

Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica’
, conforme laudo médico existente nos autos.

Relata que solicitou administrativamente o custeio da cirurgia, porém, teve seu pedido negado, considerando que o procedimento não estaria listado no rol da ANS, bem como, outros documentos seriam necessários para melhor apreciação do pedido. Juntou documentos para comprovar o alegado.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

1. Preliminarmente, a fim de resguardar os interesses do autor e evitar prejuízos maiores, DEFIRO provisoriamente, os benefícios da justiça gratuita, condicionando, entretanto, sua manutenção a melhor comprovação dos requisitos legais.

2. O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder TUTELA DE URGÊNCIA quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO CASO EM APREÇO, os documentos juntados aos autos demonstram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, a saber: Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica, de sorte que, o laudo médico coligido aos autos é claro ao demonstrar que, inobstante a existência de outros procedimentos cabíveis de serem realizados, a análise conjunta do quadro clinico apresentado pelo autor, isto é, sua idade avançada e demais problemas de saúde, impõe a adoção do procedimento alhures mencionados; conforme
relatório médico
id. Num. 22611380.

Desta forma, a ré não pode se eximir da responsabilidade contratual de prestar a cobertura médico-hospitalar, especialmente que, em juízo de cognição não exauriente, restou demonstrada a necessidade de realização da cirurgia, tratando-se de procedimento sugerido por profissional médico especialista.

Nesse passo, comprovada a necessidade do procedimento, a operadora de plano de saúde não pode se negar à cobertura dos tratamentos indicados pelo médico do paciente para a enfermidade abrangida pelo contrato.

Não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não significa uma proibição ou óbice para a sua autorização pela seguradora, uma vez que a lista disponibilizada pela ANS serve apenas como referência de cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, não se tratando de um rol taxativo, mas tão somente elucidativo, que não exclui a possibilidade da cobertura de outros procedimentos, especialmente que, conforme alhures mencionado
compete ao profissional médico qualificado a indicação dos exames e do tratamento mais adequado ao paciente e não à seguradora, de modo que, a conduta da ré ao obstar o tratamento mais benéfico e eficiente, coloca em risco a saúde e a vida da parte requerente
.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para que a ré autorize e custeie o tratamento da parte autora, no
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
, consistente na
colocação de Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI),
na forma prescrita em laudo médico, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$- 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$-200.000,00 (duzentos mil reais).

INTIMEM-SE TODAS AS PARTES ACERCA DA PRESENTE DECISÃO, A QUAL DEVERÁ SER CUMPRIDA, independentemente do recolhimento das custas processuais, tendo em vista que, por ora, deferido os benefícios da justiça gratuita.

2. Conforme pontuado por este Juízo, cumpre a parte autora em atenção ao disposto no art. 99, §2º do CPC, INTIME-SE a parte interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar fazer jus aos benefícios da justiça, através da juntada de documentais, tais como, contracheque, carteira de trabalho, etc., tendo em vista não haver nos autos elementos suficientes para apreciação do pedido.

Desde logo, indica-se a possibilidade de parcelamento das custas judiciais, conforme previsto na PORTARIA CONJUNTA N° 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, podendo o autor aderi-lo, acaso seja de seu interesse, no mesmo prazo encimado.

3. RESERVO-ME para designar a audiência de conciliação (art. 334 do CPC) para o momento processual oportuno, salientando-se, no entanto, que tal designação PODERÁ SER REALIZADA A QUALQUER MOMENTO, uma vez que demonstrado o interesse pelas partes.

4. Tratando-se de tutela antecipada concedida em caráter antecedente (conforme aplicação da fungibilidade, determinada na decisão citada), a ciência do autor é fundamental para inauguração do prazo de 15 (quinze) dias para aditamento da petição inicial.

Desse modo, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a inicial, nos termos do art. 303, §1º, I do CPC sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Em seguida, CITE-SE o Requerido para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC.

6. Após, estando o feito devidamente certificado, retornem os autos conclusos para apreciação da manutenção ou não dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora.

Int. dil. e cumpra-se.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela provisória no caso concreto.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, na negativa da agravante de
colocação e custeio do Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI),
na forma prescrita em laudo médico, bem como na cominação de multa diária no valor de R$- 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$-200.000,00 (duzentos mil reais).

Analisados os autos, verifico que as partes possuem relação contratual desde 26/12/2010 (ID
22611371 – autos originários
), tendo sido o agravado, idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade (ID
22611369 – autos originários
) e adimplente com suas obrigações contratuais, diagnosticado com Insuficiência Cardíaca Classe II, com recomendação de Implante Percutâneo Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), ante a expressa falta de indicação de tratamento clínico pelo médico conveniado à agravante responsável pelo tratamento (ID
22611380
).

Como é cediço, tratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde

Assim, sendo as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis aos planos de saúde, a ocorrência de eventuais dúvidas em relação à interpretação de cláusulas de exclusão de cobertura deve ser resolvida a favor do consumidor, senão vejamos:

"SEGURO SAÚDE - COBERTURA - CLÁUSULA LIMITADORA DE RISCOS - ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENT -
Divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da natureza do stent, se prótese ou mero complemento ao funcionamento do órgão. Cláusula contratual, dificultando interpretação dos contratantes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Proteção contratual. Interpretam-se em favor do consumidor as cláusulas contidas em apólice de seguro, que dizem respeito às despesas excluídas, e que se encontram amplamente obscuras e de difícil interpretação, ainda mais se considerarmos que o público alvo destas espécies de contratos não possui conhecimento para interpretá-las
. Decisão confirmada." (TJRS - AGI 70005123047 - 5ª C.Cív. - Rel. Des. Clarindo Favretto - J. 27.02.2003)

Aliás, conforme já dito a quando da decisão agravada, é público e notório que os tratamentos indicados pelo médico afiguram-se nos mais adequados, salientando que os laudos médicos apresentados nos autos são claros ao demonstrar a gravidade da patologia e de suas consequências, informando a necessidade de utilização do TAVI, ante a existência de risco de morte acentuado, dado o quadro clínico do agravado com o escopo de evitar a evolução da doença e outras complicações.

O Conselho Federal de Medicina, órgão supervisor da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgador e disciplinador da classe médica, cabendo-lhe zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e ético da Medicina, através da Resolução nº 1.401, de 11 de novembro de 1993, resolveu que:

As empresas de seguro-saúde, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas de trabalho médico, ou outras, que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, não podendo impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza.

Diante da colidência de interesses
sub judice
: de um lado a autonomia da manifestação de vontade dos contratos, cuja exclusão de cobertura é discutível; e de outro, as garantias conferidas à contratante aderente pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente; estes, indiscutivelmente devem ser priorizados, sob pena de frustrar a efetividade do provimento jurisdicional buscado na ação originária.

Assim, não havendo qualquer outra alternativa terapêutica recomendada ao caso do agravado, deve prevalecer o tratamento indicado pelo médico que acompanha o recorrido, afastando-se a alegação de cumprimento estrito de lei.

Não bastasse essa circunstância, observa-se que o direito à saúde é constitucionalmente tutelado, sendo um bem relevante à dignidade da pessoa humana tendo, nesse sentido, sido reconhecida pela Carta Magna de 1988 como direito fundamental do homem, merecendo, assim, maior destaque e zelo, não podendo ser tida como simples mercadoria ou tratada como qualquer atividade econômica:

art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Corroborando o entendimento ora esposada vejamos o recente julgado do STJ em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO MENOS INVASIVO PARA O IMPLANTE DE TRANSCATÉTER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em decorrência de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e acessórios.

2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

3. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

6. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1892852/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo a presença do
fumus boni iuris,
ante a necessidade dilação probatória, a qual não pode se sobrepor no caso vertente, considerando a natureza fundamental do direito à saúde, conforme a Constituição Federal, bem como o
periculum in mora
, considerando a iminência do agravamento do quadro de saúde do recorrido, inclusive com a possibilidade de morte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30/06/2021